Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ORGÃO:

3a Turma Civel

PROCESSO:

0710063-89.2019.8.07.0007 – APC

APELANTE :

NEURACIR MARIA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO DO BRASIL SA e COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

RELATOR:

Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRESCRIÇÃO ANUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prescrição da pretensão de pagamento de indenização securitária é de um ano, conforme estabelece o inciso II, do §1o, do art. 206, do Código Civil e, o termo inicial como cediço é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, conforme enunciado sumular no. 278, do Superior Tribunal de Justiça.

2. In casu, conforme afirmado pela própria recorrente, teve ciência inequívoca da sua incapacidade em agosto de 2008, ante a sua aposentadoria por invalidez, de modo que, teria até meados de agosto de 2009, para postular o pagamento do seguro. No caso, o apelante propôs a ação em 06/07/2019, sob o fundamento de que estaria interrompido o prazo prescricional, ante o pleito administrativo e que o pedido do pagamento do seguro só foi indeferido no dia 23/07/2019.

3. Contudo, a própria parte se contradiz, seja na inicial, ou na peça de manifestação, ora diz que formulou o pleito administrativo em 2015, ora diz que já havia procurado a seguradora em 2008 e essa supostamente teria lhe orientado a esperar 5 anos para postular o seguro. Sendo certo que, a documentação apresentada pela autora, indica que só realizou o pleito administrativo, de fato, em 2018, conforme protocolos administrativos, ou seja, mais de dez anos após a ciência da incapacidade, razão pela qual, dúvidas não há quanto a ocorrência da prescrição.

4. Apelação conhecida e não provida.